Tribunal: TJSP
Processo: 1011731-80.2017.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.*
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1011731-80.2017.8.26.0001; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 293/300, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI DADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 293/300, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI DADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011731-80.2017.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ISAGE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, é embargado HONG MAN LEE.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011731-80.2017.8.26.0001/50000
2
VOTO No: 42976
EDEC.No: 1011731-80.2017.8.26.0001/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: ISAGE COMERCIO DE MOVEIS LTDA
EMBGDO.: HONG MAN LEE
*EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DIRIGIDOS
AO
ACÓRDÃO
DE
FLS.
293/300,
PELO
QUAL,
POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI DADO PROVIMENTO A
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELO
EMBARGADO
-
ALEGAÇÃO
DE
INDEVIDA
APRECIAÇÃO
DA
QUESTÃO

ACÓRDÃO
QUE
EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE
GERARAM
O
CONVENCIMENTO
DO
ÓRGÃO
JULGADOR
-
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR -
ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO
CONCRETO SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS
QUESTÕES
DE
DIREITO
DEBATIDAS
-
PREQUESTIONAMENTO EXPEDIENTE INOPORTUNO -
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.*
Tratam os autos de Embargos de Declaração
dirigidos ao Acórdão que vem encartado a fls. 293/300,
pelo qual, por unanimidade de Votos, foi dado provimento a
Recurso de Apelação interposto por HONG MAN LEE, este
tirado contra R. Sentença pela qual foi julgada improcedente Ação Declaratória de Inexigibilidade de
Débito, C.C. Pedido de Indenização por Danos Morais, esta
proposta contra ISAGE COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos
do
recurso
originariamente
movimentado,
sustenta
a
embargante que o Acórdão atacado se apresenta impróprio na
solução da questão em desate, uma vez que se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011731-80.2017.8.26.0001/50000
3
omisso, pois segundo alega, não foram apreciadas questões
relativas ao contrato em discussão no feito, notadamente
porque se limitou o Acórdão atacado a se referir as
duplicatas em debate nos autos. Ademais, dá conta de que a
Decisão Colegiada se omitiu em relação a diversos outros
aspectos
relativos
as
provas
produzidas
no
feito,
silenciando quanto a prescrição, motivo pelo qual pediu
pelo acolhimento de seus reclamos, na busca de ter por
sanadas as incorreções apontadas, prequestionando ainda,
toda a matéria levantada em suas razões como apresentadas,
de sorte a garantir acesso a eventuais recursos especial e
extraordinário.
Devidamente processado o recurso, a parte
contrária, a seguir, conforme dá conta por fala de fls.
14/17, apresentou sua devida manifestação, vindo então os
autos a este Relator, de sorte a ser reapreciada a matéria
como já colocada e recolocada em debate no curso do
desenrolar do processo.
É o relatório.
Os Embargos Declaratórios como opostos não
merecem prosperar, pois conforme se verifica do bojo das
razões de inconformismo, a embargante pretende rediscutir
as questões dos autos, contestando as conclusões da
Decisão embargada, o que equivale a dizer que os presentes
Embargos
Declaratórios
apresentam
nítido
caráter
infringente, sendo que para esse fim não se presta o
recurso movimentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011731-80.2017.8.26.0001/50000
4
Assim, é de se ter por certo que as pretensões
recursais exteriorizadas devem ser rejeitadas, uma vez
que,
consoante
reiteradamente
decidido,
os
Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão,
contradição, ou mesmo obscuridade, desde que registrada no
corpo do julgado, não comportando, portanto, seja a
rediscussão da causa, seja da Decisão aos quais dirigidos.
Ademais, se coloca como certo que eventual erro na
apreciação da prova, ou até mesmo na interpretação dos
textos de Lei, não possa ser corrigido pelo acionamento da
via prevista nos Embargos de Declaração.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente vem decidindo: “Os embargos de declaração
são recurso de natureza singular, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de
obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), não
se prestando a corrigir decisão supostamente errada, nem
lhe sendo, em regra, característico o efeito modificativo"
(EDAGA n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min. Castro
Filho).
Não bastasse o quanto até aqui exposto, é de
se ter por certo que o Acórdão atacado se apresenta claro,
tendo enfrentado todos os pontos sustentados de parte a
parte, inexistindo portanto, quaisquer omissões, contradições, ou mesmo obscuridades que possam ser
supridas em atenção aos reclamos lançados aos autos pela
ora inconformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011731-80.2017.8.26.0001/50000
5
À luz do quanto já analisado, com facilidade
se nota que a embargante pretende ver reformada a Decisão
Colegiada como proferida, lançando mão, todavia, de via
processual inadequada a esse fim. Consoante ensinamentos
colhidos junto a Nelson e Rosa Maria Nery, permitido se
mostra ter em mente que: "Os embargos de declaração têm
finalidade de completar a decisão em que haja omissão ou,
ainda,
de
aclará-la,
dissipando
obscuridades
ou
contradições. Não têm caráter substitutivo, da decisão
embargada, mas sim, integrativo ou declaratório. Como
regra, não têm caráter substitutivo, modificativo ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando há dúvida na
decisão (CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)" (Código
de
Processo
Civil
Comentado,
Editora
Revista
dos
Tribunais, pág. 781).
Diante de tal realidade, inviável a utilização
do recurso integrativo, quando a pretensão, em verdade,
implica em se reapreciar o julgado, de sorte a que a
prestação jurisdicional venha a ser alterada, no intuito
de atender as expectativas da embargante, isto porque
“omissão e obscuridade não se confundem com insatisfação”
(EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson
Dipp).
Finalmente,
agora
quanto
ao
prequestionamento acenado, é de se reconhecer que o
instituto, em verdade, não conte com a extensão que lhe
pretende atribuir a recorrente, uma vez que prequestionar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011731-80.2017.8.26.0001/50000
6
implica necessariamente em discutir, assim inserindo matéria não enfrentada no conflito jurídico. O prequestionamento, portanto, deve envolver matéria
julgada, em razão de eventual negativa de vigência, ou
violação
pela
Corte,
a
legislação
de
aplicação
compulsória, o que não se registrou no caso dos autos.
Nesse
sentido
a
jurisprudência
do
E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Processo
Civil

Recurso
Especial

Prequestionamento implícito O prequestionamento consiste
na apreciação e na solução, pelo Tribunal de origem, das
questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada,
inexistindo
a
exigência
de
sua
expressa
referência no Acórdão impugnado”. (Resp. 162.608-SP, Corte
Especial, Embargos de Divergência em Recurso Especial,
Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em
16.06.99, v.u.).
Diante de tal situação, de rigor entender
que a R. Decisão como proferida tenha dado adequada e
correta solução a demanda, porque proferida com plena
observância de seus limites, motivo pelo qual deve ser
integralmente mantida, o que se dá com base em seus
adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os
Embargos Declaratórios como opostos, para tanto observados
os exatos limites do Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011731-80.2017.8.26.0001/50000
7
Simões de Vergueiro
Relator